Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-76.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015424-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CICERO MANOEL MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 122.767.784-74 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vênia ao Relator para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AME GOLD MASTERCARD
– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E ORIGEM DO DÉBITO

– NÃO COMPROVADO – INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem a efetiva comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a origem da negativação, deixando de desincumbir do ônus probatório, ensejando a responsabilidade objetiva no dever de indenizar, nos termos do art. 14, do CDC.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso inominado (id.

176979806), contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta pela ausência de ato ilícito uma vez que a recorrida tinha conhecimento das cláusulas contratuais e pela inexistência dos danos morais a serem indenizados.

Requer ao final, provimento ao recurso inominado para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório.

O recorrido, CÍCERO MANOEL MARQUES DA SILVA, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id.

178752694), combatendo as razões recursais, postulando pelo improvimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Isso porque, compulsando os autos detidamente, verifica-se que o recorrente quando da manifestação de defesa, acostou como meio de prova a corroborar o suposto contrato do cartão AME GOLD MASTERCARD, apenas juntou no conteúdo da contestação documento de identidade do autor, faturas e informações auxiliares.

Diante disso, entendo que o recorrente deixou de desincumbir seu ônus probatório, haja vista que não aportou ao processo o contrato assinado na sua forma física, digital ou por protocolo de voz, e ainda eventuais documentos como selfie do consumidor, comprovação de envio e desbloqueio do cartão, vez que esses são indispensáveis quando da comprovação da contratação entabulada entre as partes.

Neste sentido, a turma recursal já decidiu.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO E NÃO RECEBIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade
“in re ipsa”.

(N.U 1035533-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”

Destarte isso, ante a ausência de comprovação da existência da contratação e legalidade do débito que ensejou a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.229,62 (mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), patente se faz o dever do recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, em responsabilizar-se objetivamente pela falha na prestação do serviço, arcando com o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade aos danos experimentados e em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor: “Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada”.

Contudo, com a devida vênia, divirjo a fim de dar provimento ao recurso.

A insurgência tem como guia a ausência de comprovação da relação jurídica. No entanto, a instituição financeira juntou diversos extratos bancários com extensa movimentação, nos quais constam compras presenciais, inclusive em comércios locais, pagamentos etc., circunstâncias que desconstituem a tese inicial e possui força probatória para revelar o pacto negocial.

Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Confira-se enfrentamento desta Corte em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS COM DIVERSAS COMPRAS PRESENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DECLARADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.

2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente tendo em vista que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.

3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.

4. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia de extratos bancários gerados entre 2015 e 2022.

5. Cumpre ressaltar que nos referidos extratos constam diversos lançamentos de compras presenciais com cartão da instituição financeira, como loja de motocicletas, oficinas, supermercados, saque em banco 24h, inclusive, próximos a residência declarada pela parte autora. Ademais, existem lançamentos de pagamentos de salário, transferência para contas do mesmo titular e pagamentos de auxilio transporte.

6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica dos documentos que geraram a dívida com a credora.

7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.

8. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

(TR-MT, N.U 1009715-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE SISTEMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que o autor é titular da conta corrente nº 85728-7, agência 0288 desde 12/12/2005, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam, inclusive que o Autor utilizava a conta para recebimento de salário, assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Ademais, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.170,72, através dos canais digitais disponibilizados pela ré, sendo o valor liberado na conta do Autor em 20/05/2015, conforme extrato apresentado.

4. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor, entendo que há provas do vínculo jurídico, mormente porque a conta de titularidade do autor esta registrada desde 2005.

6. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. No caso em análise, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005373-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Dessa forma, voto por dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023